Tribunal: TJDFT
Processo: 0752830-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0752830-32.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: CRISTIANO SOUSA AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SÃO SEBASTIÃO D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, em favor de CRISTIANO SOUSA, apontando como autoridade coatora a MM. Juíza de Direito do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de São Sebastião/DF que manteve as medidas protetivas de urgência fixadas em seu desfavor (fls. 129/130). Alega a impetrante que em 10/4/2020, a pedido da vítima, foram decretadas medidas protetivas de urgência em desfavor do paciente, contudo, em 1/12/2020, a vítima compareceu ao Ministério Público solicitando a revogação das medidas de proteção. Pontua que “A ilustre juíza, com base em histórico de violência doméstica relatado, designou audiência de justificação no dia 14 de dezembro de 2020, a fim de melhor elucidar os fatos”. Narra que durante a audiência, “a vítima relatou, de forma clara e assertiva que todo o narrado em sede investigativa não é verídico. Alegou que não tem medo do suposto agressor. Que esperam um filho comum e que se sente segura. Ressaltou, de forma clara e convicta, que deseja a revogação das medidas protetivas”. Acrescenta que o Ministério Público se manifestou favorável à revogação das medidas, no entanto, a d. magistrada a quo indeferiu o pedido ao fundamento de que subsiste riscos atuais à integridade da vítima. Sustenta que a decisão proferida não apresenta motivação idônea e que as medidas de proteção não podem perdurar indefinidamente. Além disso, enfatiza que “cabe à mulher, no exercício de sua liberdade, optar por manter as relações sociais que entender pertinentes. Se ela não entende como necessárias medidas que a afastem de seu ex-companheiro, o Estado-Juiz deve respeitar sua decisão autônoma, salvo em raríssimas exceções, o que não é o caso dos autos”. Por fim, aduz que a manutenção das medidas de restrição pode, inclusive, ocasionar a prisão do paciente. Requer, com isso, liminarmente, a revogação das medidas protetivas de urgência. No mérito, postula a confirmação da medida. A liminar foi indeferida (fls. 147/148). As informações não foram remetidas ao feito (fl. 167). A 1a Procuradoria de Justiça Criminal Especializada, mediante manifestação da lavra da d. Procuradora de Justiça, Isis Guimarães de Azevedo, oficia pelo não conhecimento da impetração e, no mérito, pela denegação da ordem (fls. 169/180). É o relatório. Decido. Segundo consulta aos autos principais (processo no 0701623-55.2020.8.07.0012), nota-se que em 21/1/2021 a MM. Juíza de Direito do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de São Sebastião/DF proferiu decisão revogando as medidas protetivas de urgência. Dessa forma, verifica-se não mais subsistir interesse processual na presente impetração, restando caracterizada a prejudicialidade, consubstanciada na perda superveniente do objeto. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente Habeas Corpus, em face da perda superveniente do objeto, com fundamento no artigo 659 do Código de Processo Penal, bem como no artigo 89, inciso XII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília, 29 de janeiro de 2021 08:50:47. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora